Tribunal: CARF
Processo: 13767.000180/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13767.000180/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.561 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
CRISTIANE MARIA AURICH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA
MANTIDA.
A alegação de ausência de má-fé do recorrente na dedução das despesas
médicas não afasta a exigibilidade da multa de ofício, que deve ser aplicada
nos moldes da legislação que rege a matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso apenas em relação à parte concernente a aplicação da multa de ofício
incidente sobre o valor residual mantido pela autoridade no montante de R$ 1.572,45, e no mérito
em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 6a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), acórdão no 03-50-819, de
26/02/2013 (e-fls. 61/67), que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo
recorrente contra o lançamento que se encontra devidamente adunada aos autos (e-fls. 7/11)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13767.000180/2010-90
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.561 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000180/2010-90

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA MÉDICA
(PARCIAL). DEDUÇÃO INDEVIDA DE LIVRO-CAIXA
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A comprovação, por meio de documentação hábil e idônea, de parte dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de
Renda, importa no restabelecimento das despesas.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA MANTIDA.
A alegação de ausência de má-fé da contribuinte na dedução da despesa médica
indevida não afasta a exigibilidade da multa de ofício, que deve ser aplicada nos
moldes da legislação que rege a matéria.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimado da referida decisão em 16/08/2013, via aviso de recebimento constante
nos autos (e-fls. 46), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 13/09/2013 (e-fls. 47/48),
no qual, após historiar o encadeamento do processo desde a Notificação de Lançamento. até o
momento da decisão da autoridade piso, suscita:
1. No mérito, protesta pela restituição do valor de R$ 2.481,00; caso comprovado
valor do imposto devido deve ser corrigido nos mesmos índices dada a restituição
oferecida aos contribuintes, já que não teria contribuído pela demora na glosa;
pede o cancelamento da multa de ofício.
A recorrente não colacionou aos autos juntamente com o seu recurso voluntário
nenhum documento
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o breve relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma que deve
ser conhecido.
Contudo, o seu conhecimento deverá ser apenas parcial, excluindo da sua análise
o protesto levado a efeito pela recorrente em sua peça recursal pelo ressarcimento da importância
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.561 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000180/2010-90

de R$ 2.481,00, matéria totalmente estranha ao julgado da primeira instância bem como à
presente lide.
Resta apenas vir a ser conhecida a parte referente a aplicação da multa de ofício
sobre o valor do imposto residual mantido pela autoridade de piso no montante de R$ 1.572,45,
ora questionado pela recorrente.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se, como dito anteriormente, a questão devolvida ao conhecimento desse
órgão julgador de 2a instância aquela atinente à possibilidade da manutenção da exigência da
multa de ofício incidente sobre o montante de R$ 1.572,45, valor do imposto mantido pela
autoridade de piso.
Multa de Ofício de 75%
A alegação da contribuinte de que não agiu com má fé nas deduções indevidas das
despesas médicas não é suficiente para que se exclua do crédito tributário a multa de ofício
cobrada, de acordo com o enquadramento legal que consta de fls. 13, uma vez que a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente, nos
termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
A cobrança da multa decorre única e exclusivamente da aplicação das normas
tributárias à espécie, não havendo espaço para a desoneração da contribuinte desse pagamento
em razão da alegada ausência de má-fé.
Logo, fica mantida a multa de ofício.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do presente recurso voluntário
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.561 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000180/2010-90

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital